Tribunal: TJDFT
Processo: 0733142-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733142-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SEBASTIAO BORGES DE OLIVEIRA REU: ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por SEBASTIÃO BORGES DE OLIVEIRA, em que pretende a rescisão da sentença prolatada nos autos da ação possessória em desfavor de ANTÔNIO BORGES DE OLIVEIRA, com a prolação de novo julgamento (ID 49998982) e diversos outros pedidos. Por intermédio do despacho de ID 50223814, conferi prazo ao autor para sanar as falhas na peça inicial, tendo em vista não haver se atentado para o preceito insculpido no artigo 966 do Código de Processo Civil (CPC), além daqueles previstos nos artigos 319, 320, 321, todos do CPC, e, ainda, para a ausência do comprovante do recolhimento das custas processuais e do depósito prévio. O requerente trouxe a peça de ID 51377365, sem satisfazer o comando anterior, no sentido de regularizar a petição inicial, sob pena de indeferimento. É o relato do essencial. Passo a fundamentar e decidir. Infere-se da petição inicial a ausência de todos os requisitos formais/processuais e fundamentos de rescisão do julgado, não tendo o autor se atentado para o disposto nos artigos 319, 320, 321, e 968, todos do Código de Processo Civil, com as hipóteses autorizadas para o afastamento da coisa julgada. É que a peça inaugural viola os limites objetivos e subjetivos da lide originária, na medida em que formula diversos pedidos impassíveis de apreciação na via da ação rescisória, a qual, frise-se, se limita aos termos apreciados na ação-base, não sendo tecnicamente adequada a inclusão de pessoas que não integraram a relação processual no processo donde se originou o título judicial transitado. A despeito de buscar a rescisão da sentença prolatada no bojo da ação n. 0701985-87.2020.8.07.0002, promove, por exemplo, pedidos para a citação de outras pessoas, anulação de atos administrativos, entre outros, todos incompatíveis com os limites da ação rescisória. Também não foi realizado o depósito previsto no artigo 968, II, do CPC. Não foi comprovada a contento a condição de miserabilidade apta a legitimar a apreciação do pedido de gratuidade de justiça, o que, em tese, poderia relativizar a exigência retro mencionada. É de se ver, portanto, a absoluta inviabilidade do prosseguimento do feito, porquanto sobressai a inépcia da petição inicial, devendo ela ser indeferida, nos moldes do parágrafo único do artigo 321, c/c o artigo 330, inciso I, ambos do CPC. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, c/c 330, inciso I, e 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Reputo prejudicada, por consequência, a análise dos pedidos de gratuidade de justiça e da tutela de urgência constantes na peça indeferida. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador